Tribunal: TJDFT
Processo: 0708647-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708647-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDENICE FRANCO DO CARMO AGRAVADO: WALFREDO ROMANO ALVES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CLAUDENICE FRANCO DO CARMO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que nos autos da ação ordinária ajuizada contra WALFREDO ROMANO ALVES JUNIOR indeferiu a tutela de urgência consistente no “arresto cautelar de todos os bens móveis de titularidade do réu e a expedição de ofícios aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização de bens registrados em nome do réu, a fim de viabilizar o arresto de bens”. Alega o agravante, em síntese, que adquiriu imóvel do agravado, realizando o pagamento de determinada quantia mensal até janeiro de 2024, quando tomou conhecimento da prisão do requerido, pontuando, ainda, que “embora a autora possuísse uma cessão de direitos sobre o imóvel, nunca chegou a tomar posse do bem. Além disso, após tais fatos, a autora soube que o requerido possui um histórico recorrente de fraudes em negócios jurídicos, principalmente no que se refere à venda de imóveis irregulares, conforme demonstram os diversos processos judiciais em que ele e sua genitora, Raquel, figuram como réus”. Sustenta que “a probabilidade do direito resta demonstrada pela documentação apresentada na petição inicial, em especial a cessão de direitos firmada entre as partes de Id 224632915, a qual demonstra que o imóvel foi alienado à autora pelo réu, demonstrando a verossimilhança da alegação dos recorrentes”, e que “o perigo da demora consiste no fato de que o réu encontra-se privado de liberdade em estabelecimento prisional (Id 226280914), e por esta razão pode tentar desfazer-se de seu patrimônio com a intenção de inviabilizar a possibilidade de execução”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “deferir a pesquisa e bloqueio dos bens que estiverem em nome do agravados nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado da comprovação do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Vindica a agravante a concessão de tutela de urgência, indeferida na origem, no fito de deferir pesquisa e bloqueio de bens em nome do agravado nos sistemas informatizados desta corte. Contudo, do panorama fático declinado nos autos, não se verifica de plano a probabilidade de êxito recursal, sendo imprescindível para a concessão de medida deste naipe, e nos moldes do presente caso concreto, a garantia de contraditório ao agravado. Isso porque o imóvel mencionado nos autos na verdade fora transacionado pelas partes na forma de cessão de direitos possessórios, consoante se aduz do ID origem 224632915, por meio do qual a posse teria sido outorgada à ora agravante naquele ato, em 8/9/2023. Assim, se desde então não se encontra na posse do imóvel, não se verifica a urgência necessária à concessão de medida cautelar, e o fato de o requerido se encontrar alegadamente privado de liberdade não altera necessariamente o quadro posto em favor da agravante de maneira tal que não possa aguardar a instrução probatória na origem. Dessa forma, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator